Tribunal: TJSP
Processo: 0001131-82.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DO COLETIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento – Provas testemunhal e pericial que não se mostravam relevantes para o deslinde da demanda – Preliminar afastada
- Queda ocorrida no

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DO COLETIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento – Provas testemunhal e pericial que não se mostravam relevantes para o deslinde da demanda – Preliminar afastada
- Queda ocorrida no interior do ônibus – Vítima que suportou o abalroamento do ônibus em que estava embarcada – Trauma temporário na região das costas – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do Código Civil – Sentença reformada.
– Indenização por danos morais – Cabimento – Fixação em R$ 5.000,00 - Valor que não acarreta enriquecimento ilícito e gera impacto suficiente ao ofensor para dissuadi-lo, através de meios preventivos – Sentença reformada.

Recurso provido.